Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705700-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMO SILVA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edmo Silva do Nascimento em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A liminar foi deferida para determinar o agendamento da consulta do impetrante com oncologista e o planejamento terapêutico de neoadjuvância, no prazo máximo de 10 (dez) dias. O Distrito Federal foi intimado em 24/02/2025 (ID. 69139668). Em 12/03/2025 a impetrante acosta petição informando que a determinação judicial não foi cumprida. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, por oficial de justiça, para informar, em 48 horas, sobre o cumprimento da determinação judicial, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Brasília/DF, 20 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)